Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716640-94.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES JOSE PACHECO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAMES JOSE PACHECO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0702197-96.2025.8.07.0014, promovida por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232859158 dos autos de origem), após o agravante informar que está na posse do bem, o d. Magistrado de origem determinou sua intimação para informar a localização do veículo, em 5 (cinco) dias, para a devida apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com espeque no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 71241276), o agravante sustenta a ilegalidade da obrigação que lhe foi imposta, porquanto transfere indevidamente ao devedor a obrigação de localizar e entregar o veículo, em violação ao procedimento próprio da busca e apreensão, previsto no Decreto-Lei no 911/69. Alega que a r. decisão recorrida viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, incisos LIV e LV), configurando também exercício arbitrário do direito (CC, art. 187). Pondera, ainda, que a multa que lhe foi imposta, além de ilegal, se mostra coercitiva e excessiva, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente porque supera o valor da causa (R$ 14.454,36). Ao final, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja reconhecida a ilegalidade da obrigação que lhe foi imposta, com afastamento da multa cominada. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao agravante na origem (ID 232859158). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Há que se falar, portanto, que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas, as quais percebo que estão presentes no caso em tela. No caso em apreço, a despeito de a matéria ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, verifico que se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que a decisão agravada impôs obrigação à parte agravante, sob pena de multa, em caso de descumprimento. Ademais, uma vez fornecido o endereço, pelo agravante, e cumprida a diligência de busca e apreensão, consolidar-se-á a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Art. 3, §1o Decreto 911/1969), denotando a inutilidade de apreciação futura da questão debatida no presente recurso. Portanto, CONHEÇO do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É necessário, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia a ser dirimida em juízo de cognição sumária restringe-se em verificar a possibilidade de imposição, ao devedor fiduciante, da obrigação de indicar o paradeiro do veículo objeto de ação de busca e apreensão. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia do r. decisum vergastado. Como cediço, a finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. No caso em apreço, após o deferimento da liminar (ID 228812666, na origem), a parte executada compareceu espontaneamente aos autos, apresentando contestação (ID 228949528, autos de origem). Conforme destacado na decisão recorrida, a determinação de entrega do veículo decorreu do fato de o próprio agravante ter reconhecido, em sua peça de defesa, que permanece na posse do bem (ID 228949528, Pág.5, na origem), mas sem informar onde o veículo poderia ser localizado, descumprindo a boa-fé processual. A diligência realizada no endereço indicado pelo devedor no contrato, com o intuito de localizar o bem, restou infrutífera, consoante se infere da certidão de ID 230748171, tendo sido consignado, expressamente, que o réu ali ainda mantém residência. Com efeito, o princípio da cooperação, consagrado no artigo 6o do Código de Processo Civil, estabelece que os sujeitos processuais devem colaborar para que a solução do processo seja atingida em tempo razoável. Na ação de busca e apreensão, o possuidor direto do veículo dado em garantia na alienação fiduciária tem o dever de apresentar o bem, com vistas a cooperar para a efetividade do processo, além de agir com boa-fé e probidade no que se refere ao cumprimento do contrato celebrado. Logo, é dever do agravante manter o veículo sob a sua guarda e responsabilidade, além de cumprir os termos ajustados. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Vê-se, portanto, no caso concreto, que o agravante não contribuiu para a efetividade da prestação jurisdicional e, a despeito de comparecer espontaneamente aos autos, não indicou a localização do veículo. No intento de assegurar o cumprimento das ordens judiciais e a solução do caso em tempo razoável, o Juiz deve adotar as medidas necessárias para o regular desenvolvimento do processo, bem como reprimir atos contrários à dignidade da justiça (art. 139, incisos II, III e IV, do CPC). Diferentemente do que o agravante sustenta em seu recurso, a medida judicial combatida decorre de previsão legal e embasa-se no poder geral de cautela do Magistrado. Neste sentido, esta e. Corte de Justiça entende que, (H)avendo indícios de que a parte requerida/agravada está ocultando o bem ou apresentando resistência injustificada ao andamento do feito, mostra-se necessário que o magistrado, valendo-se dos poderes coercitivos que o Código de Processo Civil lhe confere (art. 139, IV), determine que o réu indique a localização do bem. (Acórdão 1862115, 0741926-45.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Assim, (A)pós a angularização processual, o juízo pode compelir o réu a indicar a localização do bem, utilizando-se dos mecanismos processuais necessários. (Acórdão 1836998, 0704385-41.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.) Considerando que é dever do magistrado, no uso do poder geral de cautela, zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, não há qualquer mácula na decisão que impôs ao devedor fiduciante a obrigação de indicar o paradeiro do veículo, que está em sua posse. No que se refere ao valor fixado às astreintes, verifico que a multa atende a proporcionalidade destinada a compelir o recorrente ao cumprimento da ordem judicial. Isso porque a multa cominatória deve ostentar valor expressivo, tendo em vista sua finalidade de compelir a parte ao cumprimento das determinações judiciais, dando efetividade à tutela concedida. No entanto, não pode propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória ou indenizatória. Posto este cenário, reputo que as astreintes se mostram proporcionais à obrigação imposta, uma vez que o agravante possui, inegavelmente, condições de dar cumprimento à ordem emanada, sobretudo em atenção ao princípio da boa-fé e lealdade processuais, não se evidenciando, neste momento processual, qualquer excesso, porquanto sequer há aplicação efetiva de qualquer multa. Ademais, não se controverte que a multa cominatória não é alcançada pela coisa julgada material, e pode ser revista – minorada ou majorada -, de acordo com os desdobramentos endoprocessuais. Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios norteadores da legislação processual civil, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025 às 17:13:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora